Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CRIME IMPEDITIVO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTES DA DATA-BASE DO DECRETO. EFICÁCIA EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que concedeu indulto pleno ao sentenciado com fundamento no Decreto no 12.790/2025, declarando extintas a pena privativa de liberdade e a multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Definir se a condenação por crime impeditivo cujo trânsito em julgado ocorreu apenas para a acusação antes da data-base do decreto produz efeitos na execução penal para fins de análise do indulto; e (ii) Avaliar se, havendo concurso entre crime impeditivo e não impeditivo, é possível conceder o benefício sem o prévio cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indulto constitui ato de clemência estatal concedido pelo Presidente da República, cabendo ao Juízo da execução apenas verificar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto presidencial (CF, art. 84, XII).
4. Nos termos do art. 2o do Decreto no 12.790/2025, as condenações com trânsito em julgado para a acusação devem ser consideradas para fins de análise do indulto e da comutação de pena, ainda que pendente recurso da defesa.
5. Havendo concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do benefício ao cumprimento prévio de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
6. Ausente o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao delito impeditivo até 25/12/2025, não se encontram presentes os requisitos objetivos para a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Lei no 11.343/2006, art. 33; Decreto Presidencial no 12.790/2025, arts. 1o, XVIII; 2o; 7o, parágrafo único; 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017461, 0716137-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2076635, 0737927-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 2091653, 0747569-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2026; TJDFT, Acórdão 2089918, 0752277-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 2087598, 0749687-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2026.